Tribunal: TJBA
Processo: 8004660-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004660-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: TEREZINHA MARIA DE SOUZA SANTOS Advogado(s): PAULA ANDRESSA SOUSA TENORIO IMPETRADO: Presidente - Núcleo de Precatórios - TJBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DE SOCIEDADE DE ADVOCACIA UNIPESSOAL, ALTERAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO, E ISENÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO PERSONALÍSSIMO DA ADVOGADA. LEGITIMIDADE DA PRÓPRIA CAUSÍDICA IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA PARA DEFENDER SEUS INTERESSES PROFISSIONAIS E TRIBUTÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA IMPETRANTE QUE É TITULAR APENAS DO CRÉDITO PRINCIPAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu os pedidos de: (i) expedição de precatório em nome da sociedade de advocacia unipessoal Paula Andressa Sousa Tenório Advocacia; (ii) alteração do regime tributário do Imposto de Renda, com retenção na fonte em nome da pessoa jurídica; (iii) isenção de juros de mora sobre honorários contratuais; e (iv) retificação do percentual de honorários contratuais de 40% para 45%, por erro material. O Estado da Bahia e a autoridade coatora suscitaram preliminar de ilegitimidade ativa da impetrante, acolhida pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a impetrante possui legitimidade ativa para postular, em nome próprio, direitos relacionados exclusivamente aos honorários contratuais de sua advogada, especialmente no que tange à expedição do precatório, regime tributário e isenção de juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 17 do Código de Processo Civil exige legitimidade e interesse jurídico para a propositura de ação judicial, enquanto o artigo 18 veda a postulação de direito alheio em nome próprio, salvo autorização legal expressa. 4. As pretensões formuladas no mandado de segurança referem-se exclusivamente aos honorários advocatícios – expedição de precatório em nome da sociedade de advogados, alteração da forma de tributação e isenção de juros de mora – sem qualquer repercussão na esfera jurídica da impetrante, titular apenas do crédito principal. 5. A eventual concessão da ordem beneficiaria exclusivamente a advogada subscritora do contrato de honorários, tratando-se de direito personalíssimo da profissional, que detém a legitimidade ativa para postular em causa própria. 6. A atuação da impetrante para defender interesses tributários e patrimoniais de sua advogada configura manifesta violação aos artigos 17 e 18 do CPC, o que impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Processo extinto sem resolução de mérito. Tese de julgamento: 1. A titular do crédito principal não possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança com o objetivo de defender interesse patrimonial ou tributário exclusivo da advogada contratado, especialmente quando se trata de expedição de precatório, regime de retenção do Imposto de Renda e isenção de juros de mora sobre honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de mandado de segurança n.º 8004660-12.2025.8.05.0000, em que é impetrante TEREZINHA MARIA DE SOUZA SANTOS e impetrado PRESIDENTE - NÚCLEO DE PRECATÓRIOS - TJBA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA e JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.